Tribunal: TJBA
Processo: 8000849-78.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8000849-78.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VIVIAN ALVES PEREIRA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, SARA CRISTINA VELOSO MARTINS MENEZES, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): SR09 ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR. IMPLEMENTAÇÃO DA GAP NA REFERÊNCIA V. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. QUESTÃO PRINCIPAL DE MÉRITO. ELEVAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL PARA A REFERÊNCIA V. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR – GAPM. REFERÊNCIAS III, IV E V. VANTAGEM DE CARÁTER GENÉRICO. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 7º, 13 E 14 DA LEI 7.145/97. ART. 40, § 8º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ISONOMIA. ART. 42, §2º DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. PARIDADE COM OS ATIVOS. EFEITOS PATRIMONIAIS A PARTIR DO AJUIZAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA SEGUNDO O JULGADO DO RE 870.947 (TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL) E EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 113/2021. CUMULAÇÃO DA GAP COM A GFPM. INVIABILIDADE. CIÊNCIA DO IRDR N.º 0006411-88.2016.8.05.0000 E OUTROS PRECEDENTES DESTA CORTE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por pensionista de policial militar contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia, referente à implementação da GAP na referência V. 2. Preliminarmente, rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita, pois não se trata de mandado de segurança contra lei em tese (o que violaria a Súmula nº 266 do STF), mas sim de mandamus voltado a corrigir a suposta omissão da autoridade coatora, no sentido de implementar a GAP na referência V no contracheque da pensionista impetrante. Aliás, tratando-se de mandado de segurança contra ato omissivo, também deve ser rejeitada a preliminar de decadência, afinal, a deflagração do prazo de 120 dias pressupõe a prática de ato comissivo de violação a direito líquido e certo, ressaltando-se o descabimento da contagem do prazo a partir da entrada em vigor da Lei Estadual nº a Lei 12.566/12, pois, repita-se, não se trata de mandado de segurança contra lei em tese. 3. Na atual sistemática do processo civil, deve ser rejeitada a impugnação à gratuidade de justiça, quando destituída de elementos capazes de retirar o valor probatório conferido à declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural. 4. Na hipótese em que se está diante de relação de trato sucessivo, o prazo decadencial para o ajuizamento da ação mandamental renova-se periodicamente. Precedentes do STJ e desta Corte. Prejudicial de mérito de decadência rejeitado. 5. A Gratificação de Atividade Policial Militar – GAPM foi instituída pela Lei Estadual 7.145/1997, com a finalidade de compensar o exercício da atividade e os riscos dela decorrentes e equilibrar a remuneração dos Policiais Militares. 6. O art. 14, da referida Lei, determina a incorporação da GAP aos proventos de inatividade, qualquer que seja o tempo de percepção. 7. Em igual sentido, o Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia (Lei 7.990/2001) garante aos aposentados e pensionistas a revisão de quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidas, na mesma proporção dos policiais em atividade. 8. As regras constitucionais vigentes à época da entrada em vigor dos referidos diplomas legais, por seu turno, asseguravam o direito a paridade de vencimentos e proventos, conforme art. 40, § 8º, da Carta Magna. 9. Denota-se, da interpretação das normas constitucionais e estaduais em comento, aliadas ainda à regra do art. 42, § 2º, da Constituição Estadual, que os policiais militares aposentados possuem direito adquirido ao regime jurídico por elas estabelecido, estando aí incluído o direito à paridade entre os vencimentos do pessoal em atividade e proventos e aposentados e pensionistas. 10. Considerando ainda a ampla jurisprudência deste Tribunal, a Gratificação de Atividade Policial Militar, por ser paga de forma indistinta a todos os Milicianos, possui caráter genérico, devendo ser, desta forma, estendida a todos os inativos. 11. Inexistência de afronta à separação dos Poderes, cabendo ao Judiciário corrigir ilegalidades praticadas pela administração pública, quando devidamente provocado. 12. Com relação à impossibilidade de cumulação da GAP com a GFPM, encontra-se o Estado da Bahia amparado não apenas pelo teor do art. 12 da Lei 7.145/1997, mas também pelos entendimentos jurisprudenciais oriundos desta Corte, notadamente no IRDR n.º 0006411-88.2016.8.05.0000, sempre construídos no sentido de que as referidas gratificações não são cumuláveis. 13. Decorre o entendimento do fato de que não possui o servidor público direito adquirido a regime remuneratório e também porque a implementação da GAPM, ainda que com a remoção da GFPM, não acarretará redução dos proventos. 14. Em consonância com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, as despesas decorrentes de decisões judiciais não estão alcançadas pelas limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 15. Preliminares processuais e prejudicial de mérito rejeitada. Segurança concedida, reconhecendo o direito ao reajuste da Gratificação de Atividade Policial para o nível IV e, seguindo o cronograma da Lei Estadual n.12.566/2012, para o nível V, com efeitos patrimoniais a partir do ajuizamento da ação mandamental. 16. Em relação aos efeitos patrimoniais, deverá ser observado o seguinte: (i) até o dia 08/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios no percentual da caderneta de poupança, em estrita observância aos Temas 810 do Supremo Tribunal Federal e 905 do Superior Tribunal de Justiça; (ii) a partir do dia 09/12/2021, atualização monetária e incidência de juros legais com base na regra inserta no art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, com aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC). Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8000849-78.2024.8.05.0000, em que figura como impetrante VIVIAN ALVES PEREIRA e impetrado o Secretário da Administração do Estado da Bahia e Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em rejeitar as preliminares aventadas e, no mérito, CONCEDER a segurança pretendida, a fim de determinar a implementação da GAP nos símbolos IV e V nos proventos do impetrante, segundo os moldes previstos na Lei Estadual n. 12.566/2012, pelas razões a seguir expendidas. Sala de Sessões, de de 2024. PRESIDENTE FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA